Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO MANDATÁRIO. MANDANTE FALECIDA. EXIGIR CONTAS. DIREITO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de exigir contas contra a sentença que condenou o réu a prestar contas da alienação do imóvel da falecida, que administrava, para informar os valores apurados na alienação e a destinação dos recursos, bem como créditos que tiver em relação ao imóvel e despesas, as quais devem ser apresentadas na forma do artigo 551 do CPC.

2. É direito dos herdeiros do mandante exigir a prestação de contas do mandatário, pois o referido dever decorre diretamente da lei (art. 668 do CC).

3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que o dever de prestar contas subsiste após a morte do mandante.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.